Tribunal: TJDFT
Processo: 0709335-10.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0709335-10.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF APELADO: DISTRITO FEDERAL, ARLINDO MARTINS FILHO, ARMANDO GERMANO DA SILVA, ARMANDO PINTO RABELO, ARMINDA DAS DORES SILVA, ARMINDA LUSIA BARBOSA, ARMINIA TEODORO MARTINS, ARNALDO CARLOS DE BRITO, ARNALDO CARVALHO DE ALMEIDA, ARNALDO DA SILVA BARBOSA, ARNALDO NONATO ALVES JUNIOR DECISÃO A prévia liquidação no processo coletivo (original) em face do cumprimento coletivo impede o prosseguimento das execuções/liquidações individuais. Esse é o núcleo da fundamentação deste Relator ao acolher a determinação de suspensão contida na decisão que deu origem ao tema 1169, conforme mencionado na decisão de suspensão. Cito precedente deste Eg. 5a Turma aplicável a espécie: Órgão 5a Turma Cível Processo N. AGRAVO INTERNO CÍVEL 0704186-87.2022.8.07.0000 AGRAVANTE(S) MAURO FERREIRA DA SILVA SANTOS AGRAVADO(S) BANCO DO BRASIL SA e DOROTHY PASSOS SANTOS Relatora Desembargadora MARIA IVATÔNIA Acórdão No 1638215 EMENTA PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO EM VIRTUDE DE DETERMINAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Determinação de cumprimento da determinação de suspensão do processo em razão de Recurso Especial Repetitivo tem natureza jurídica de despacho, e, por isto, é irrecorrível (art. 1.001 do CPC) 2. Agravo interno não provido. ACÓRDÃO Acordam os Senhores Desembargadores do(a) 5a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, MARIA IVATÔNIA - Relatora, FÁBIO EDUARDO MARQUES - 1o Vogal e JOÃO LUIS FISCHER DIAS - 2o Vogal, sob a Presidência do Senhor Desembargador FÁBIO EDUARDO MARQUES, em proferir a seguinte decisão: CONHECER. NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO. UNÂNIME., de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas. Brasília (DF), 17 de Novembro de 2022 Desembargadora MARIA IVATÔNIA Não conheço dos embargos. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 19 de novembro de 2022